Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.452.840/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro para desconstituir a penhora de créditos e, por conseguinte, condenou o embargado aos ônus de sucumbência.

2. A tese firmada no Resp. no 1.452.840-SP, apreciado sob a sistemática dos repetitivos (tema 872), orienta que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

3. Se o embargado – ciente de que os direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel foram objeto de contrato de cessão de direitos e que os créditos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda eram de titularidade da embargante/apelada – apresentou impugnação ao pedido de desconstituição da penhora, insistindo na manutenção da constrição, deve responder pelos ônus de sua derrota (Sucumbência).

4. Recurso conhecido e desprovido.